Tribunal: TJDFT
Processo: 0714334-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0714334-60.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: ANA BEATRIZ SOUSA MALTA D E C I S Ã O Por meio da petição de ID 36654763, a Agravada renova as alegações trazidas no ID 36149080 e denuncia não ter sido cumprida, até o momento, a obrigação imposta na sentença proferida na Ação de Obrigação de Fazer movida em desfavor da Agravante, que determinou o fornecimento do fármaco Mavenclad 10mg, conforme receituário médico. Assevera o inadimplemento da Agravante, que até o momento não forneceu os 14 (quatorze) comprimidos que faltam para que ela conclua o tratamento. Pugna, novamente, pela revogação da liminar concedida no presente agravo de instrumento em 9/5/2022, de forma a viabilizar a liberação dos valores bloqueados na origem. Diante da pregressa notícia de descumprimento, determinei a intimação da Agravante para se manifestar acerca das alegações apresentadas pela Agravada, além de destacar a ressalva feita na decisão que deferiu a antecipação da tutela para suspender o levantamento do numerário bloqueado até o julgamento do presente agravo, no sentido de que cabia à Recorrente adotar as providências para o cumprimento da obrigação a ela imputada, de modo a não prejudicar o tratamento da parte Recorrida e, inclusive, evitar a revogação da liminar. Contudo, devidamente intimada, a Agravante permaneceu inerte, deixando de refutar o aventado descumprimento no interregno assinalado (IDs 36391416 e 36659024). Decorrido o prazo, sobreveio nova manifestação da Agravada, reforçando persistir o inadimplemento da obrigação pela Agravante (ID 36654763) e, então, vieram os autos conclusos. É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Tendo em vista o cenário fático supracitado, resta prejudicada a presença de tais requisitos. Conforme se extrai dos autos de origem, o custeio do medicamento foi deferido em favor da Agravada, em 21/5/2021, nos seguintes termos: “Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência para determinar à ré que autorize e custeie, no prazo de 5 (cinco) dias, contados de sua intimação, a realização do tratamento da autora MAVENCLAD 10mg, conforme receituário médico, o que representa o custeio de 28 (vinte e oito) comprimidos, ou enquanto durar o tratamento de esclerose múltipla da autora, sob pena de multa equivalente a 1 vez e meia o valor médio de uma caixa do medicamento a cada negativa, a contar do 6o dia que descumprir esta decisão, cujos valores serão revertidos em favor da autora, sem prejuízo da concessão de outras medidas necessárias postas à disposição deste Juízo para cumprimento desta decisão (art. 139, IV do CPC), inclusive com possibilidade de bloqueio de recursos para compra direta do medicamento por parte da autora.” (ID 92458541, na origem) E, consoante autorização datada de 27/5/2021, foram fornecidos 14 (quatorze) comprimidos do medicamento, circunstância admitida pela parte Agravada (IDs 94776653 e 118812962, na origem). Registre-se que, embora a decisão tenha mencionado que a operadora deve custear 28 (vinte e oito) comprimidos, também constou da determinação que o fornecimento deveria obedecer à prescrição médica, a qual foi no sentido de administrar 14 (quatorze) comprimidos no primeiro ano – 2021 – e 14 (quatorze) comprimidos no segundo ano – 2022 (IDs 92326896 e 92326897, na origem). Nesse contexto, infere-se do feito que o início do tratamento ocorreu entre o fim de maio e início de junho de 2021 e, por conseguinte, a segunda – e derradeira – etapa teria início nesse mesmo período do ano de 2022. Logo, noticiada, já no final de junho de 2022, a recalcitrância da Agravante em cumprir a obrigação que lhe foi imposta de fornecer os últimos 14 (quatorze) comprimidos necessários à finalização do tratamento judicialmente assegurado à Agravada, evidencia-se o inadimplemento da Recorrente, a afastar a probabilidade do direito aventado neste agravo. Acrescente-se que o periculum in mora vigora, atualmente, em favor da Agravada, pois, conforme consignado no relatório médico apresentado, a manutenção da eficácia do tratamento depende de nova administração do fármaco no segundo ano, e o “atraso ou interrupção exporá a paciente ao risco de recorrência de surtos e desenvolvimento de incapacidade neurológica irreversível” (ID 36654764). Assim, revogo a liminar anteriormente deferida para restaurar os efeitos da r. decisão agravada que determinou o levantamento de R$ 171.220,00 (cento e setenta e um mil, duzentos e vinte reais), referente à multa cominatória por descumprimento da obrigação de fornecimento do fármaco. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator